Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-06.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003611-06.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENIRA ALTINA DA SILVA - CPF: 522.391.601-87 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
MILITARES INATIVOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
servidor

público

inativo

contribui
com o
regime
próprio
de
previdência
.
Aos militares, aplica-se apenas o § 9º do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, § 1º, da CF.

2. Observando a cronologia das inúmeras alterações da redação do art. 2º da LCE 202/2004
e aplicando
o
princípio

Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB),
apura
-
se a

seguinte

linha

temporal
:

Período
1

(26/12/2012 a 31/05/2020):
11%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral;
Período 2
(01/06/2020 a 02/01/2022):
14%
sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo
;
Período 3

(a partir de 3/1/2022):
a)

remuneração total até R$9.000,00 -
10,5%
sobre o valor total dos proventos; e b) remuneração acima de R$9.000,00 -
14%
sobre o valor total dos proventos.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003611-06.2024.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
GENIRA ALTINA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GENIRA ALTINA DA SILVA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
. Noticiou que: a) a contribuição previdenciária está sendo calculado indevidamente sobre o valor da totalidade de seus proventos; e b) há cobrança em valor excessivo da contribuição previdenciária. Requereu a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos e a restituição do valor cobrado indevidamente.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
contribuição

previdenciária
da
parte

reclamante

deve

calculada
com
alíquota
de 14%
sobre
o que
excede

ao

teto
da
previdência
social.
Julgou

procedentes

os

pleitos

autorais
para
retificar
o valor da
contribuição

previdenciária
e
condenar
a
parte

requerida

na

restituição
do valor
indevido
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
diante
do
déficit

atuarial
, a
contribuição

previdenciária

deve

incidir

sobre
o valor que
exceder
um
salário

mínimo
; e b)
deve
ser
observado
a LCE 712/2021,
por
se
tratar
de
beneficiário

previdenciário
de
militar
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
militar

inativo
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.º, da CF/88:

art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Embora, outrora
, juntamente com outros membros desta Turma Recursal,
já
tenha
decid
ido
aplic
ando
o § 18 do
art. 40 da Constituição Federal aos Militares
, revejo meu entendimento
, pois nos termos do art. 42, § 1º, da CF,
aos militares,
aplica-se apenas o § 9º
do
art. 40.

O artigo 2º, V, da LCE 202/2004, com redação acrescida pela LCE 712/2021 (
vigente a partir de 3/1/2022
)
,
prevê que os servidores públicos
militares
aposentados e pensionistas contribuem para o regime próprio de previdência,com percentual
de 10,5% sobre a remuneração total até R$9.000,00 e de 14% para remunerações superiores à R$9.000,00
:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...)
V -
progressivo
sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC 712/2021)

Base de Cálculo (R$), Alíquota (%)

Até 9.000,00
:
10,5
%

Acima de 9.000,00
:
14
%

Vale ressaltar que nos termos do § 12,
“a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais)”
.

Todavia, esta redação
deve ser aplicada somente a
partir de
3/1/2022
.

Antes deste período, os militares contribuíam com 11% da
parcela d
e seus proventos que superasse o teto da previdência social, conforme preconizado pelo art. 2º, inciso II, da LCE
, com redação dada pela LCE 479/2012 (vigente a partir de
26/12/2012):

Redação anterior dada pela LC 479/12.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Impõe

ainda

consignar
que
o § 5º do art. 2º da LCE 202/2004
,

com redação dada pela LCE 654/2020,
de 19/02/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente (01/06/2020)
,
prev
ê
a
possibilidade

da

contribuição

previdenciária
,

prevista no inciso II do art. 2º da referida lei
,

ser
calculada

sobre
o valor que
excede
o
salário-mínimo
,
quando houver
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
da
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso,
situação

de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, por meio dos relatórios de Avaliação Atua
r
ial anual.

Deixo de aplicar
o
§ 10, com redação acrescida pela LCE 700/2021
,
visto que não se aplica a reserva remunerada.

Embora o
déficit

atuarial

continue
existindo na previdência própria do Estado de Mato Grosso, o § 5º do
art. 2º da LCE 202/2004 se aplica aos militares somente até 3/1/2022, quando foi
promulgada a LCE 712/2021, que acrescenta o inciso V para estabelecer a base de cálculo e
alíquota
para os militares ativos e inativos
.

Observando o princípio

Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB), segundo o qual
os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram
,
e fazendo uma
interpretação cronológica da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso 202/
2004,sintetizamos
as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período
1

(2
6/12/2012
a
3
1
/0
5
/2020
):
11%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral

(art. 2º, II, da LCE 202/2004, com
redação
dada pela LCE 479/2012
, de 26/12/2012
)
;

P
eríodo
2

(
01
/0
6
/2020 a 0
2
/0
1
/202
2
):
1
4
%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
salário-mínimo

(art. 2º, § 5º, da LCE 202/2004, com
redação
dada pela LCE 654/2020, de 19/02/2020
, que,
por
se
tratar
de
majoração
da
alíquota
,
terá

vigência
no
primeiro

dia
do quarto
mês

subsequente
)
;

Período
3

(a partir de
3/1/2022
):

a)

remuneração total até R$9.000,00
-

10,5%

sobre
o valor
total dos proventos; e

b)
remuneração acima de R$9.000,00
-
14%
sobre o valor total dos proventos;

(art. 2º, V, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 712/2021, de 3/1/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal, segue emente de voto de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. MILITARES INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. Aos militares, aplica-se apenas o § 9º do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, § 1º, da CF. 2. Observando a cronologia das inúmeras alterações da redação do art. 2º da LCE 202/2004 e aplicando o princípio Tempus
R
egit

A
ctum

(art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha temporal: Período 1 (26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; Período 2 (01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo; Período 3 (a partir de 3/1/2022): a) remuneração total até R$9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos; e b) remuneração acima de R$9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
P
ublicado

no DJE 21/02/2025)

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante
é pensionista
desde
20/12/2007 (ID 257891654/PJe2)
.

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base na ficha financeira apresentados no ID 257891655/PJe2 e observando o período prescricional.

Para facilitar a análise, utilizaremos da técnica de amostragem de um mês para cada período acima identificado
s
.

Para o
Período
1
,
tenho
como
base o
mês
de março
/2020
, o
bserva
-se que a
parte

reclamante

tinha

como

proventos
o valor deR$8.227,19e
contribuiu
para a
previdência
com a
quantia
deR$233,87.
Neste
período
,
i
ncid
e

11%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do benefício da previdência

geral
.

E
m
2020 o
teto
da
previdência

geral
era deR$6.101.06(
conforme
"
tabela
dos
tetos

previdenciários
do INSS de 1994 a 2024"
divulgada
no
site https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
)
.
A
pura
-se que a
contribuição

previdenciária

deveria
ser deR$233,87
,
exatamente
o valor
cobrado
pela
parte

reclamada
.

No
Período 2
, utilizamos
para amostragem o mês de
março/2021, nota-se que a

parte reclamante tinha como proventos o valor de R$8.227,19e contribuiu para a previdência com a quantia deR$863,85.
Neste período,
incid
e

1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar
o valor d
o
salário-mínimo
v
igente à época
.
E
m2021
o

salário-mínimo

e
ra deR$
1.100,00.

A
pura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$
997,80
, valor este maior do que foi efetivamente descontado da parte reclamante, razão pela qual, não há que se falar em desconto excessivo
.

Por último, no
Período 3
,
aplico
como base o mês de agosto/2022
. A parte reclamante tinha como proventos o valor
de R$8.979,15 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$942,81.
Considerando que a parte tem proventos até R$ 9.000,00, aplica-se
10,5%
sobre o total dos proventos
, apurando-se
o
total de R$ 942,81, exatamente o valor descontado, não havendo diferença a ser restituída.

Por
estas

razões
,
conclui
-se que
não
houve

contribuição

previdenciária cobrada em valor acima do devido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025